Tribunal: TJDFT
Processo: 0723918-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723918-90.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO JOSE BRAGA, BEATRIZ KRAIDE PIEDADE RECORRIDO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. EXONERAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA DE DIREITO REAL CONSTITUÍDO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO. NÃO POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS PENALIDADES. FINALIDADES DIVERSAS. VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM. TERMO INICIAL DA MORA DA APELANTE. TOLERÂNCIA PARA A RETIRADA DO GRAVAME. OBSERVÂNCIA DA PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consta do contrato a obrigação da promitente vendedora, ora apelante, de exonerar a unidade imobiliária da garantia hipotecária, no prazo de 180 dias a contar da entrega das chaves e, ainda, outorgar a escritura pública definitiva, a partir da quitação. Dúvidas inexistem quanto às obrigações da apelante. 2. A cláusula 1.6 do contrato prevê aplicação de multa por atraso na retirada do gravame hipotecário equivalente à disposta no item 7.3, cujo conteúdo refere-se ao atraso de obra. 3. O presente caso não trata de atraso de obra, mas de mora quanto à desoneração do imóvel, assim, por interpretação teleológica do item 1.6, os termos iniciais das multas dos subitens “a” e “b” são o final da tolerância para retirada do gravame e o termo final é a satisfação da obrigação com a liberação do ônus e a transferência de propriedade. Portanto, apenas a multa moratória prevista na cláusula 7.3, alínea “b”, deve ser aplicada tendo em vista a vedação do bis in idem, e por ser mais vantajosa à promitente compradora. 4. Quanto ao prazo de 180 dias, é de se registrar que se trata de inovação recursal, e não poderá ser objeto de discussão, devendo prevalecer a data da entrega das chaves. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 409, 411, 416 e 422, todos do Código Civil, e 47 do CDC, defendendo a possibilidade de aplicação cumulada das multas moratória e compensatória expressamente previstas em contrato de adesão, sobretudo, quando estipuladas pela própria fornecedora. Pugnam, assim, pela manutenção dos termos contratuais em homenagem aos princípios da boa-fé objetiva e do pacta sun servanda. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 409, 411, 416 e 422, todos do Código Civil, e 47 do CDC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, concluiu que “(...) Ressalte-se que a cláusula 1.6 prevê aplicação de multa por atraso na retirada do gravame hipotecário equivalente à disposta no item 7.3, cujo conteúdo refere-se ao atraso de obra. A alínea “a” informa que a multa de 2% incide a partir do fim do prazo de tolerância, por sua vez, a alínea “b” anuncia que a multa de 0,5 (meio por cento) incide a partir do fim do prazo de tolerância até a data da Carta de “habite-se”, isto porque a expedição deste documento representa o fim da obra e a possibilidade de usufruto da unidade. Como o caso não se trata de atraso de obra, mas de mora quanto à desoneração do imóvel e por interpretação teleológica do item 1.6, os termos iniciais das multas dos subitens “a” e “b” são o final da tolerância para retirada do gravame e o termo final é a satisfação da obrigação com a liberação do ônus e a transferência de propriedade. Conforme explicado, apenas a multa moratória prevista na alínea “b” deve ser aplicada tendo em vista a vedação do bis in idem, e por ser mais vantajosa à promitente compradora.” (ID 13261641 - Págs. 2 e 3). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030